Tribunal: TJPA
Processo: 0808501-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808501-56.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA, BANCO CIFRA S.A.

APELADO: BANCO CIFRA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PACTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS.

MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELa MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por entre as partes, sendo devidamente assinada pela devedora, e considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

2.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA DE JESUS e BANCO CIFRA S/A, em face de sentença proferida pelo juízo de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0808501-56.2019.814.0040).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA contra BANCO CIFRA S/A para:

a) declarar inexistente o negócio jurídico e o contrato noticiado nos autos, em consequência, CONDENO a instituição requerida a pagar à parte autora o valor indevidamente e efetivamente descontado no benefício da autora, a título de dano material (repetição do indébito de forma simples), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) que, na hipótese dos autos compreende a data de cada um dos descontos;

b) Condenar o requerido a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem assim juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir deste arbitramento, uma vez que na fixação do quantum foi considerado valor atualizado.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

A parte Autora interpôs Recurso Adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 11394914, pg. 01/05), devidamente assinada pela devedora, além de contar com documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Além do mais, houve a disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 1134941, pg. 06) e existem indícios de que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024